Tribunal: TJDFT
Processo: 0713308-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETAS DA PMDF PARADAS EM VIA PÚBLICA POR DEFEITO. COLISÃO POR AUTOMÓVEL. LAUDO DE INTERPRETAÇÃO DE FICHA DE ACIDENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SINALIZAÇÃO DO LOCAL. CAUSA DETERMINANTE.
I – Caso em exame
1. A ação – Ressarcimento ao erário movida pelo Distrito Federal contra a proprietária e a condutora de automóvel, que colidiu com motocicletas da PMDF paradas em faixa de recuo em via pública.
2. Decisão anterior – A sentença reconheceu a ausência de responsabilidade das rés pelo acidente de trânsito e julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a causa determinante do acidente de trânsito; (ii) a obrigação das rés de ressarcimento ao erário
III – Razões de decidir
4. Legislação - A relação jurídica é regida pelo Código Civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.
5. O laudo de interpretação de ficha de acidente de tráfego elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal possui presunção relativa de veracidade, notadamente em razão dos fatos de que não houve perícia no local do acidente e de que as fichas interpretadas pelos Peritos Criminais foram preenchidas pelos próprios Policiais Militares responsáveis pelas motocicletas oficiais envolvidas na colisão.
6. O conjunto probatório evidencia que as motocicletas da PMDF, por defeito, foram paradas em faixa de recuo de via pública, com pisca alerta ligado mas sem a adequada sinalização do local para os demais motoristas, conforme os arts. 46 do CTB e 1o da Resolução/Contran no 36/1998, fato determinante para o acidente de trânsito, pois precede a suposta reação tardia da condutora do automóvel que colidiu com os veículos oficiais.
7. Diante do fato de que as rés não deram causa ao acidente de trânsito, a pretensão de ressarcimento ao erário improcede.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.